Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO.
I – No processo em exame, constata-se que não foram realizadas pesquisas e diligências para localização de bens, além de uma consulta ao Sisbajud.
II - Considerada a remuneração mensal do agravado-executado, de aproximadamente um salário mínimo, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a penhora.
III – Agravo de instrumento desprovido.